Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-16.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. VÍCIO. PRECLUSÃO. PRAZO PARA REPARO. INÚMERAS TENTATIVAS DE SANAR O DEFEITO. DANOS MORAIS.
I – É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507).
II – A demora no reparo do veículo novo, adquirido pelo consumidor, gera dano moral passível de compensação.
III – O valor da compensação do dano moral deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, a natureza e a extensão do dano.
IV – Negou-se provimento ao recurso.